Tribunal: CARF
Processo: 13656.720166/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720166/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.915 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
PALADINA ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS.
Comprovado que a recorrente possuía débitos sem exigibilidades suspensa
junto ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, seu
pleito de opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL não pode ser deferido,
devendo ser mantida a eficácia do correspondente Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a eficácia do TIOSN emitido pela DRF/Poços de Caldas/MG,
chancelando, assim, a decisão a quo, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que
dava provimento. A referida Conselheira manifestou intenção de apresentar declaração de voto

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720166/2017-30
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.243, sessão de 16/09/2020 (fls. 55/63).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA,
sessão de 27 de setembro de 2017, que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada
(fls. 2/6) e ratificou o entendimento da DRF/POÇOS DE CALDAS/MG, expresso no Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no 00.08.34.61.34, de 13 de fevereiro de 2017
(fls. 26), mediante o qual a recorrente ficou impedida de optar pelo regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), pela constatação da seguinte situação fática:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 2/6) acima referida
alegando, sintetizadamente, haver recolhido os débitos apontados para a exclusão.
Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/JFA, foi prolatada decisão (fls.
39/41) negando provimento ao pedido e ratificando o Termo de Indeferimento emitido pela
DRF/POÇOS DE CALDAS/MG no sentido de impedir a opção da recorrente pelo regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto
condutor (destaques no original):
“A manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente e com
preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dela se conhece.
Cumpre reproduzir parte dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 123, de
2006, verbis:
(...)
Pela legislação acima, conclui-se que não poderá recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a ME ou a EPP que possuir débito
junto à Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Os DARF de fls. 14/25 comprovam os pagamentos dos débitos em 31/01/2017.
Na tela de Pesquisa da Situação Fiscal, emitida em 20/03/2017, dos débitos que
constaram do Termo de Indeferimento, constam saldos remanescentes das duas
multas por atraso na DIPJ, no importe de R$ 30,36 cada uma. Assim, os
débitos que motivaram o indeferimento não foram totalmente regularizados.
A empresa não comprovou a regularização de todos os débitos motivadores de
seu indeferimento em tempo hábil, não havendo como deferir sua opção pelo
Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO
Só pode optar pelo SN a empresa que não possuir débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO.
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
O deferimento da opção pelo SN está vinculado à regularização das
pendências existentes até o último dia para exercício regular de sua
opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
47/49) no qual rebateu a decisão da DRF/POÇOS DE CALDAS/MG e da DRJ/JFA e, no mérito,
repisou os argumentos apresentados em 1a Instância, acrescentando:

Baixados os autos em diligência, a Autoridade Tributária juntou documentos
(fls. 65/77) e elaborou Informação Fiscal circunstanciando o trabalho (fls. 78).
Cientificada da conclusão do procedimento (fls. 82), a contribuinte não se
manifestou (fls. 83).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Como visto no relatado, o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi
impedida de optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão possuir
débitos perante a Fazenda Nacional, conforme listagem constante do Termo de Indeferimento
(fls. 26), abaixo reproduzida:

Pois bem, legislativamente, inequívoco que a existência de débitos, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, impede a opção pelo regime beneficiado:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Discordando, a contribuinte acostou RV insistindo na mesma tese apresentada
na manifestação de inconformidade e acrescentou ter liquidado os débitos e que eventual
diferença que possa persistir decorre de erro nos sistemas de emissão dos DARF, posto que não
seriam calculados pelos contribuintes.
Nas suas literais palavras (RV – fls. 47):

A decisão a quo concordou ter havido o resgate dos débitos de PIS (itens 3
a 6 da listagem do TIOSN), porém, ponderou, ainda persistiriam débitos remanescentes.
No dizer do voto condutor da decisão de 1o Grau (Ac. DRJ – fls. 41):
“Os DARF de fls. 14/25 comprovam os pagamentos dos débitos em 31/01/2017. Na tela de Pesquisa da
Situação Fiscal, emitida em 20/03/2017, dos débitos que constaram do Termo de Indeferimento, constam
saldos remanescentes das duas multas por atraso na DIPJ, no importe de R$ 30,36 cada uma. Assim, os
débitos que motivaram o indeferimento não foram totalmente regularizados”.
Em suma, relativamente aos dois primeiros itens listados (multa por
atraso/falta de entrega de DIPJ – código da receita 5338, períodos de apuração 01/04/2011 e
02/04/2012), os recolhimentos realizados pela interessada não teriam adimplido inteiramente os
débitos (neste caso, acrescidos de encargos), remanescendo o importe de R$ 30,36 em cada uma
das rubricas, impedindo o deferimento da opção da contribuinte pelo regime simplificado.
Cabe a leitura dos DARF de recolhimento das referidas multas (fls. 14 e 17):

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

------x------

Recolhimentos confirmados pela alocação feita pela RFB (fls. 31).
Pois bem, conforme posição assumida pela DRF/Poços de Caldas/MG e
chancelada pela DRJ, o impedimento ao deferimento da opção da contribuinte pelo regime do
SIMPLES NACIONAL surgiu pelo motivo abaixo, conforme fotografia da tela do SIEF (fls.
35), que mostram os débitos remanescentes de R$ 30,36 pertinentes às multas por atraso/falta de
entrega da DIPJ:

Por esta informação, juntada aos autos pela Autoridade Fiscal, tem-se que os
débitos, originalmente fixados em R$ 200,00 para pagamento nos vencimentos em 18/02/2013 e
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

21/02/2013 (conforme “notificações de lançamento” citadas na tela SIEF), teriam sido
recolhidos a menor, restando o remanescente montante de R$ 30,36, que levou ao indeferimento
do pleito da recorrente.
À época do julgamento que terminou pela conversão em diligência dos autos,
consignei em meu voto a precariedade da instrução documental, dificultando a análise pelo
Colegiado e a própria defesa da interessada. Por este motivo, os autos foram baixados à Unidade
de origem para que a Autoridade local providenciasse e esclarecesse:
1. se houve imputação proporcional dos recolhimentos de R$ 244,24 realizados pela recorrente em
31/01/2017 (DARF – fls. 14 e 17);
2. se positiva a resposta, traga as autos – detalhadamente – as respectivas memórias de cálculo que
apontem para o valor devedor remanescente apurado de R$ 30,36 de cada um dos débitos;
3. esclareça quaisquer outros pontos entendidos necessários à continuidade do julgamento.
4. findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o julgamento, dele devendo
ser cientificada a contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de
trinta dias.
Diligentemente, a demanda foi atendida, tendo a DRF de origem juntado telas
com as memórias de cálculo e demonstração de “como” os valores foram apurados e elaborado
relatório circunstanciado resumindo o procedimento (fls. 78), e que abaixo se reproduz, pela
pertinência:
“Tendo em vista os termos da Resolução no 1402-001.243 – 1a Seção de Julgamento/4a
Câmara/ 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de 16
de setembro de 2020, informo que:
1. A Receita Federal do Brasil realizou a imputação proporcional dos 2 (dois)
pagamentos efetuados pela interessada em 31/01/2017, referentes ao código 5338,
nos valores de R$ 244,24 cada, aos créditos tributários de R$ 200,00, referentes às
multas por atraso na entrega das declarações dos PA 01/04/2011 e 02/04/2012;
2. Anexei aos autos, às fls.72/77, as respectivas memórias de cálculos que apontam
para o valor devedor remanescente de R$ 30,36 de cada um dos débitos em
31/01/2017. Os cálculos foram efetuados pelo sistema de cálculos de acréscimos
legais – SICALC RFB, versão 4.15.71, programa homologado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para cálculos dos acréscimos legais.
3. Esclareço que nos (2) DARF apresentados pela contribuinte, constam nos campos
data de vencimento 01/01/2016, sendo o correto para o PA 01/04/2011 a data de
18/02/2013 e para o PA 02/04/2012 a data de 21/02/2013, conforme Notificações de
Lançamentos anexadas às fls.66/71. Observa-se também que a contribuinte preencheu
o campo referente à multa de mora, calculando 20% sobre o valor do principal, o que
não é devido no caso pois sobre a multa lançada e não paga no prazo estabelecido
pelo respectivo lançamento não há a punição com multa de mora. Porém, os juros de
mora incidirão normalmente, calculados à taxa Selic acumulada mensalmente a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do pagamento (CTN, 161 e Lei no 9.430,
de 1996, art.61, § 3o)”.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

Na sequência, buscou cientificar a interessada via Correios, restando infrutífera
a tentativa (fls. 79). Depois, publicou Edital para cumprimento do preceito processual (fls.
80/81), tendo a contribuinte se mantido silente.
Na sequência, os autos foram devolvidos ao CARF (fls. 83).
Como visto, o motivo da conversão dos autos em diligência foi a dificuldade
de os Conselheiros chegarem à conclusão de “como” os valores foram apurados e “como” se
chegou ao valor remanescente do débito de R$ 30,36, impeditivo da opção para o regime
simplificado.
Pois bem, como mostram as pesquisas e demonstrativos da Autoridade
Tributária e pela bem resumida informação trazida (fls. 78), as dúvidas foram vencidas, restando
inequivocamente comprovado que a contribuinte era possuidora de débitos que impediam sua
opção pelo regime beneficiado de tributação, consoante atestado pelo Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional no 00.08.34.61.34, de 13 de fevereiro de 2017, da DRF/Poços
de Caldas/MG (fls. 26), que deve ser mantido em sua integralidade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, confirmada a existência de débitos, fator impeditivo para a opção
pelo regime do SIMPLES NACIONAL pretendida, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, mantendo a eficácia do TIOSN emitido pela DRF/Poços de Caldas/MG,
chancelando, assim, a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Declaração de Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Apresento a presente declaração para deixar consignado os motivos pelos quais
divergi do sempre bem fundamentado voto do Conselheiro Relator Paulo Mateus Ciccone.
Trata-se de situação recorrente no âmbito do CARF sobre a qual já tive
oportunidade de me manifestar no julgamento que deu origem ao Acórdão no 1402-005.378, a
qual, por se tratar de discussão idêntica à aqui mencionada, reproduzo abaixo:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

A definição dos juros aplicáveis e seu respectivo montante é requisito essencial do
lançamento. Tanto assim, que o Código Tributário Nacional determina que é requisito
obrigatório da inscrição em dívida ativa a demonstração da quantia devida e a maneira
de calcular o juros de mora, sob pena de nulidade. É o que se verifica pela leitura dos
artigos 202 e 203 abaixo transcritos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre
que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da
lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o
crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição.
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior,
ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo
de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar
sobre a parte modificada. (grifamos)
Dessa forma, a ausência de demonstração dos juros devidos no Termo de Indeferimento
do Simples Nacional acarreta a nulidade por cerceamento do direito de defesa.
A jurisprudência do CARF vem reconhecendo a nulidade de situações como a dos
autos, como se verifica-se da leitura dos acórdãos que deram origem à Súmula CARF no
22, cujo teor é o seguinte:
Súmula CARF no 22 - É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples
Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a
existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a
indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
(grifamos)
É importante ressaltar que, em decisão proferida na sessão de 14 de julho de 2020, a 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara, por meio do Acórdão 1302-004.619 deu provimento ao
recurso do contribuinte em situação idêntica à dos autos. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 29/01/2016
SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITO PARA COM A FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
A relação entre o contribuinte e a Fazenda Nacional deve ser regida, dentre
outros princípios, pela confiança. Não se pode admitir que o recolhimento a
menor de um débito, motivado por erro na informação prestada pela própria
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

Receita Federal do Brasil, seja o fundamento para o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional.
Sendo comprovado, nos autos, que o contribuinte confiou na informação
prestada pela Receita Federal do Brasil, recolhendo o “saldo devedor” por esta
informado, não há que se falar na existência de débito capaz de provocar o
indeferimento da opção feita pelo contribuinte.
Nesse mesmo sentido cite-se a decisão proferida no Acórdão no 1401-004.581
proferido, por unanimidade de votos, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, na sessão
de julgamento de 11 de agosto de 2020:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA NA MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE OPÇÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser
clara e inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do
contribuinte, indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o
direito ao ingresso no regime simplificado.
Evidenciado que a descrição constante do Termo de Indeferimento -
eletronicamente emitido - prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o direito de defesa, deve o ato administrativo ser anulado,
reconhecendo-se válida a opção pelo SIMPLES NACIONAL para o ano-
calendário de 2016. (grifamos)

Do voto do Conselheiro Relator CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO, merece
transcrição o seguinte trecho:
Contrariamente ao voto da decisão recorrida, entendo que a Interessada cumpriu
o que demandava o Termo de Indeferimento à solicitação de opção ao Simples
Nacional ou seja, a pronta regularização dos débitos e, se não o foi
integralmente, a causa se deve a uma falha recorrente na emissão destes atos de
indeferimento de opção ao Simples Nacional.
É possível constatar nos recolhimentos, porém, que não houve a inclusão dos
acréscimos legais (juros moratórios), os quais são computados desde a data do
vencimento da multa até a data do seu efetivo pagamento. Mostra-se razoável
inferir que a denegação do requerimento se tenha dado em razão da não inclusão
dos acréscimos moratórios no pagamento.
Por não ter incluído os acréscimos legais devidos, a autoridade administrativa
concluiu que a Interessada não pagou, na integralidade, os débitos impeditivos de
ingresso no Simples Nacional para o ano-calendário de 2016 e, portanto, estaria
impedido de ingressar no regime simplificado
(...)
Porém, a juízo desse relator, este tipo de informação sintética no Termo de
Indeferimento denominada de Saldo Devedor da referida multa que era de R$
50,00 peca pela ausência de clareza e ênfase, podendo não ser notada ou, se
notada, levar a uma leitura equivocada pelo contribuinte. Ora, não soa
inverossímil ou inconcebível que o contribuinte entenda (incorretamente)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

que o seu débito total (ou saldo devedor) seja aquele indicado no Termo de
Indeferimento.
A Interessada pagou todos os débitos (4) apontados de R$ 50,00 cada um, mas
depreende-se dos desdobramentos posteriores que o débito apontado como saldo
devedor não era de R$ 50,00, pois lhe faltava os encargos legais a serem
calculados sobre este valor. Assim, ficou faltando R$ 3,07 em cada um deles,
totalizando R$ 12,28, conforme registro da autoridade.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o ora
presenciado nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo
canalizada para a Interessada, pois a ela é atribuída a tarefa de verificar
qual a fundamentação legal dos encargos legais, determinar, com precisão, o
período em que serão incorridos os acréscimos legais, as taxas incidentes,
etc, sob pena de não poder ingressar no Simples Nacional. (grifamos)
É importante ressaltar que, não se está, nesse caso, negando aplicação e vigência a lei. A
interpretação das multas submete-se à condicionantes diferentes. Salta aos olhos que
trata-se de erro escusável que pode e deve corrigido mediante a aplicação da equidade
que não encontra vedação no Código Tributário Nacional, uma vez este, ao restringir a
sua aplicação no artigo 108 §2o, menciona unicamente o tributo. Confira-se:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
Como o código menciona apenas a palavra tributo devido e não crédito tributário
(que abrange juros e multa) pode-se concluir que não é vedada a aplicação da equidade
em relação às multas.
É importante que ressaltar que o afastamento da multa nas hipóteses de erro escusável
não é matéria estranha à pragmática desse conselho, que se manifestou, por diversas
vezes, ser indevida a multa aplicável no recolhimento a menor do imposto de renda
pessoa física, quando este decorre de informações incorretas fornecidas pela fonte
pagadora. Confira-se:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
PESSOA
JURÍDICA.
INFORMAÇÕES EQUIVOCAS PRESTADAS FONTE PAGADORA. ERRO
ESCUSÁVEL. MULTA DE OFÍCIO. NÃO APLICABILIDADE. Restando
comprovado que o contribuinte, ao elaborar espontaneamente sua Declaração de
Imposto de Renda, fora induzido a erro a partir de informações equivocadas
prestadas pela fonte pagadora, é de se admitir que incorreu em erro escusável,
passível de rechaçar a multa de ofício aplicada. Recurso especial negado
(Acórdão 9202-003.471) (grifamos)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Constatada a omissão
de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste
anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Súmula CARF n°. 12) VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA
JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA. A sentença judicial homologatória de acordo
em ação trabalhista não estabelece coisa julgada quanto à natureza tributável ou
não das verbas pagas. CONSTITUCIONALIDADE. LEI TRIBUTÁRIA. O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2) MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Não comporta multa de oficio o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no
preenchimento da declaração de rendimentos. Preliminar rejeitada. Recurso
voluntário provido em parte. (Acórdão 2802.002.925) (grifamos)
O exposto nos julgamentos acima mencionados foi consolidado na Súmula no 73 abaixo
transcrita:
Súmula Carf no 73- Erro no preenchimento da declaração de ajuste do
imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. (grifamos)
A necessidade de observância da adequação entre meios e fins é expressamente prevista
na Lei no 9.784/99, a qual expressamente veda a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público”. Confira-se:
“Art. 2o.A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção
pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
...
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público;
...
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
...
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação.” (sem destaques no original).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

A aplicação da equidade se faz necessária exatamente naquelas situações em que a
norma legal não dá conta das especificidades do caso concreto. Diante disso, questiona-
se: Qual o interesse público está sendo violado? É possível concluir que o contribuinte
tirou proveito do não recolhimento da multa de R$ 6,61? A sanção (vedação à opção
pelo simples), no caso dos autos, é adequada? É razoável que o contribuinte tenha que
recorrer ao poder judiciário (com o ônus daí decorrente) em razão do recolhimento
extemporâneio de uma multa de R$ 6,61? A resposta a essas questões me parece
induvidosamente negativa.
Humberto Ávila, ao analisar a aplicação da razoabilidade como equidade, ressalta que
esta “exige a consideração do aspecto individual no caso das hipóteses em que ele é
sobremodo desconsiderado pela generalização legal. Para determinados casos, em
virtude de determinadas especificidades, a norma geral não pode ser aplicável, por se
tratar de um caso anormal. Logo em seguida, com a didática que lhe é peculiar, o autor
menciona como exemplo da aplicação da razoabilidade como equidade uma decisão
deste Conselho. Confira-se:
Uma pequena fábrica de sofás, enquadrada como empresa de pequeno porte para
efeito do pagamento conjunto dos tributos federais, foi excluída desse
mecanismo por ter infringido a condição legal de não efetuar a importação de
produtos estrangeiros. De fato, a empresa efetuou uma importação. A
importação, porém, foi de quatro pés de sofás para um só sofá, uma única vez.
Recorrendo da decisão, a exclusão foi anulada, por violar a razoabilidade, na
medida em que uma interpretação dentro do razoável indica que a interpretação
deve ser feita em consonância com aquilo que, para o senso comum, seria
aceitável perante a lei.”. Nesse caso, a regra segundo a qual é proibida a
importação para a permanência no regime tributário especial incidiu, mas a
conseqüência do seu descumprimento não foi aplicada (exclusão do regime
tributário especial), porque a falta de adoção do comportamento por ela
previsto não comprometia o fim que a justifica (estímulo da produção
nacional por pequenas empresas). Dito de outro modo: segundo a decisão, o
estímulo à produção nacional não deixaria de ser promovido pela mera
importação de alguns pés de sofá.” (grifamos) (ÁVILA, Humberto – Teoria dos
Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos –2a edição,
editora: Malheiros, p. 95/96)
É importante mencionar que o artigo 112`, IV, do CTN, de pouquíssima aplicação
prática nesse conselho, estabelece, induvidosamente, em se tratando de penalidades, a
lei tributária interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida
quanto à natureza da penalidade aplicável ou sua graduação.
Verifica-se, assim, que não se trata de negar vigência à lei. O arcabouço normativo seja
do Código Tributário Nacional ou da Lei Geral do Processo administrativo determina
que situações como a dos autos sejam corrigidas pelas instâncias de julgamento
administrativas. Isso porque, a função relevantíssima exercida por este conselho é,
precipuamente, a análise dos casos concretos.
Por fim, é importante lembrar, na precisa lição de Humberto Ávila, que “normas não
são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação
sistemática do textos normativos. Daí se afirmar os dispositivos se constituem no objeto
da interpretação; e as normas no seu resultado. O importante é que não existe
correspondência entre norma e dispositivo, no sentido de que sempre que houver um
dispositivo haverá uma norma, ou que sempre que houver uma norma deverá haver um
dispositivo que lhe sirva de suporte.”
Ressalte-se, finalmente, que a questão também já foi decidida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no julgamento do Acórdão no 9101.005.238, que entendeu que o
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720166/2017-30

não recolhimento de valores irrisórios não constitui impedimento à opção ao SIMPLES,
conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE INCLUSÃO. DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. QUITAÇÃO
POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “ cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento
de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito passível de inscrição em
Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante definição legal, acaba por equivaler
a um débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte
pelo Simples Nacional

Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital